Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NOS PARÂMETROS INDICADOS NOS JULGADOS PROFERIDOS NOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOMENTO POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

2. Não há que se falar em excesso de execução quando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram elaborados com base nos parâmetros indicados na sentença e acórdão dos quais se postula o cumprimento.

3. A insurgência quanto aos valores relativos à correção monetária não merece prosperar, tendo-se em vista que foram calculados nos termos fixados no título judicial que pauta a execução.

4. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 4.1. Na hipótese dos autos, tendo em vista que o crédito almejado foi construído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, entendo que tal crédito não está sujeito ao Juízo Universal, devendo o cumprimento prosseguir perante o Juízo Cível prolator da sentença condenatória.

5. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, situação não demonstrada nos autos.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.